Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728000-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JULIANA ALVES DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0002238-67.1993.8.07.0001 proposto por si em desfavor de JULIANA ALVES DE AGUIAR, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento, nos seguintes termos (ID 195207780 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários e multa em favor da TERRACAP. A executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença em que alega a inexigibilidade da obrigação ante alegada prescrição que teria ocorrido em decorrência da aplicação do art. 206, §3o, IV do Código Civil. Além disso, alega que há excesso de execução, pois segundo argumenta, o valor devido estaria limitado à herança recebida. O exequente apresentou resposta à impugnação. Decido. Inicialmente afasto a preliminar de prescrição suscitada. A sentença exequenda decorre de ação popular que foi ajuizada visando a declaração de nulidade de acordo de desapropriação formulado entre a TERRACAP e particulares, envolvendo o imóvel sito na "parcela 495-B, gleba 04, do Projeto Integração de Colonização Alexandre de Gusmão (DF)", sob a alegação de que a desapropriação seria nula por inexistência de motivo e por supervalorização do imóvel expropriado (bem como por subvalorização dos imóveis dados em pagamento). Nos termos do art. 21 da Lei 4.737/65, a ação popular prevista na referida lei prescreve em 5 anos. De acordo com o teor do enunciado no 150 da súmula do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Não se aplica ao caso o prazo prescricional do art. 206, §3o, IV do Código Civil, ante a existência de prazo próprio previsto em lei. Considerando que a ação transitou em julgado em 03/02/2020, e o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 23/12/2023, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de 5 anos previsto na lei. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de prescrição da pretensão. Quanto ao alegado excesso de execução, assiste razão à executada. Na origem, a ação de conhecimento cuidou-se de ação popular ajuizada por Marco Paolo Picinin em face de Antônio Cesar Rebelo de Aguiar e outros. A ação buscou o reconhecimento de nulidade de desapropriação que teria sido promovida em desacordo com a legislação, sem a declaração de motivo e com supervalorização do imóvel a ser expropriado, com subvalorização dos imóveis dados em pagamento. O autor pretendia que o réu Antônio fosse condenado a restituir o preço recebido pela desapropriação. No curso do processo, sobreveio a informação do falecimento do réu Antônio César e foi requerida a sucessão processual pela sua herdeira JULIANA ALVES DE AGUIAR, ora executada. Na sentença restou reconhecida patente sobrevalorização do imóvel desapropriado de, no mínimo, R$ 1.144.692,66, o que evidenciou a nulidade de acordo firmado. O dispositivo da decisão assim previu: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, ante o fato de a indenização ter sido superior ao valor real do bem, DECLARAR A NULIDADE do acordo de desapropriação do imóvel sito à parcela 495-B, gleba 04, do Projeto Integração de Colonização Alexandre de Gusmão (DF), celebrado entre a Terracap e Antônio Cesar Rebelo de Aguiar, e, tão somente, CONDENAR JULIANA AGUIAR (herdeira de ANTONIO CESAR REBELO DE AGUIAR) a ressarcir à Terracap o sobrepreço apurado de R$ 1.144.692,66 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde 15.05.1995 até a data do pagamento e acrescido de juros moratórios de 0,5% de 15.05.1995 até 10.01.2003 (CC/16, art. 1.062) e 1% desde 11.01.2003 até a data do pagamento (CC/02, art. 406). Ocorre que no item 2.4.2 da fundamentação da sentença foi definido que o dever de ressarcimento ao erário deveria ser imposto apenas aos sucessores do expropriado já falecido beneficiado pelo pagamento do preço superfaturado na transação. No entanto, devem ser observados os limites da herança, em conformidade com a regra inscrita no art. 1.792 do Código Civil. O dispositivo legal mencionado dispõe o seguinte: Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. No caso, a executada, única herdeira do beneficiado pelo preço superfaturado, juntou escritura de inventário e adjudicação de bens no ID 191838250 onde consta que ela herdou os seguintes bens: a. 50% (cinquenta por cento) da nua propriedade do Apartamento no 610 do Ed. Las Palmas, situado na Rua José Mendoça Clark, no 55, na cidade de Teresópolis/RJ, matrícula no 7.552 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Teresópolis/RJ, no valor de R$21.841,55 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); b. Direito e ação de 50% (cinquenta por cento) do lote de terreno constituído pela CNN 01, Bloco “D”, Setor Norte, Ceilândia/DF, matrícula no 9.952 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no valor de R$322.683,11 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos); c. 31.000 (trinta e uma mil) cotas da empresa ACRA Consult Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 00.817.822/0001-60, baixada ainda em 03/06/2014 (Doc. 04); Nos termos da escritura pública juntada aos autos, o valor bruto dos bens herdados, qual seja, R$ 375.524,66, por si só, já evidencia a existência de excesso de execução, visto que a TERRACAP em pedido requer o pagamento da quantia atualizada de R$ 27.591.491,89. Quanto ao bem descrito no item b, a executada comprova, por intermédio da certidão de ônus ID 191838255, que o referido bem nunca integrou o patrimônio do de cujus e, por isso, embora conste na escritura pública, foi feita uma ressalva no documento público quanto à necessidade de proceder-se ao inventário e à subsequente partilha tão somente para que a herdeira pudesse se habilitar em possíveis processos e pleitear seu direito com relação ao bem arrolado. Isso quer dizer que, o bem inventariado, descrito no item B da escritura pública não integrou o patrimônio do falecido e, por isso, não houve sua transferência em favor da executada, conforme consta da certidão de ônus ID 191838255. No que se refere ao bem indicado no item C na escritura do inventário, a executada comprovou nos documentos IDs 191838254, 191838256 e 191838257 que a empresa mencionada teve sua inscrição baixada no cadastro nacional de pessoas jurídicas. A executada comprova ainda que não houve lucro ou qualquer outro valor a ser recebido, mas apenas alguns gastos necessários para o efetivo encerramento das atividades da pessoa jurídica cujas cotas sociais lhe foram transferidas (documentos IDs 191838257, 191838258 e 191838261). Assim, cumpridos os termos do art. 1.792 do Código Civil, a executada comprova que, de fato, herdou apenas o bem descrito no item A da escritura pública que consiste em 50% (cinquenta por cento) da nua propriedade do Apartamento no 610 do Ed. Las Palmas, situado na Rua José Mendoça Clark, no 55, na cidade de Teresópolis/RJ, matrícula no 7.552 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Teresópolis/RJ, no valor de R$21.841,55 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Ao contrário do que alega a TERRACAP em sua resposta à impugnação, a executada logrou êxito em comprovar o excesso, com a juntada de inventário demostrando o valor dos bens herdados. Ademais, a herdeira só responde pela execução com seus bens particulares na proporção do que foi efetivamente herdado. Logo, nos termos do dispositivo legal mencionado e da sentença transitada em julgado, o cumprimento de sentença deveria ter se limitado ao valor de R$ 21.841,55. A TERRACAP ao ignorar os termos do título executivo judicial, incorreu em excesso de execução no importe de R$ 27.569.650,20. Pelo exposto ACOLHO EM PARTES A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO para afastar a prescrição e reconhecer o excesso de execução alegado pela parte executada. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o excesso apurado, ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e na forma do art. 85, §1o e 2o do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a TERRACAP trazer planilha atualizada do débito e indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC.” A ora agravante opôs aclaratórios que foram rejeitados, in verbis (ID 199430717 na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em favor da TERRACAP. A decisão ID 195207780 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A TERRACAP opõe embargos de declaração em face da decisão citada em que aponta a existência de contradição uma vez que teria apresentado o cumprimento de sentença “nos exatos termos do título executivo judicial”. Indicou que não haveria excesso de execução, o qual não se confundiria com limitação aos limites da herança. Requer ainda que seja afastada a fixação de honorários em favor da executada, pois a devedora teria dado causa ao cumprimento de sentença. A executada apresentou resposta aos embargos declaratórios. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso, no entanto, não merece acolhimento. Não há a contradição apontada pelo embargante em sua irresignação. A TERRACAP, na ação de conhecimento, pretendia que o então réu Antônio Cesar Rebelo de Aguiar fosse condenado a restituir o preço recebido por desapropriação promovida em desacordo com a legislação. No curso do processo, sobreveio a informação do falecimento do réu Antônio César e foi requerida a sucessão processual pela sua herdeira JULIANA ALVES DE AGUIAR, ora executada. Na sentença restou reconhecida sobrevalorização do imóvel desapropriado e determinado o ressarcimento da de R$ 1.144.692,66. A decisão, no entanto, estabeleceu que o dever de ressarcimento ao erário deveria ser imposto apenas aos sucessores do expropriado falecido beneficiado pelo pagamento do preço superfaturado na transação, observados os limites da herança, em conformidade com a regra inscrita no art. 1.792 do Código Civil. In casu, a partir da escritura pública de inventário e adjudicação colacionada nos autos no ID 191838250 e dos documentos juntados em IDs 191838254, 191838255, 191838256, 191838257, 191838258, 191838260 e 191838261, a executada comprova que herdou apenas o bem descrito no item A da escritura pública que consiste em 50% (cinquenta por cento) da nua propriedade do Apartamento no 610 do Ed. Las Palmas, situado na Rua José Mendoça Clark, no 55, na cidade de Teresópolis/RJ, matrícula no 7.552 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Teresópolis/RJ, no valor de R$21.841,55 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, este é o limite da herança a ser observado na execução, conforme comprova a executada com a juntada de inventário demostrando o valor dos bens herdados, sem nenhuma prova contrária trazida pela TERRACAP capaz de infirmar o excesso apontado pela devedora. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida, a regra contida no art. 85 do CPC é clara no sentido de que cabe o arbitramento de honorários advocatícios em execução, havendo ou não impugnação do título executivo. Conforme orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, configura-se a sucumbência do exequente. Por essa razão, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado. Resta evidente, portanto, que os embargos opostos pelo exequente são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Logo, verifica-se que os argumentos utilizados pelo embargante não merecem ser acolhidos. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Preclusa esta decisão, intime-se a TERRACAP trazer planilha atualizada do débito e indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo comum 15 dias. Preclusa a decisão, fica a TERRACAP intimada a indicar bens e trazer planilha atualizada. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Exclua-se o MPDFT do cadastro processual de outros interessados.” Agrava a exequente. Em suas razões recursais (ID 61273460), narra que se trata de cumprimento de sentença manejado para o recebimento de R$27.591.491,89 (vinte e sete milhões quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), já atualizados e devidamente corrigidos. Alega que a limitação da execução aos limites da herança, prevista no artigo 1.792 do Código Civil, não se confunde com excesso de execução no presente caso. Argumenta que não se pode falar em excesso de execução, uma vez que a agravante poderia executar a presente dívida da agravada pelo seu valor total, até que houvesse a comunicação da partilha e adjudicação dos bens deixados pelo falecido, pois, vale repetir, não se tinha, até então, conhecimento dos bens e valores que faziam parte do acervo deixado pelo espólio, como um todo unitário. Argui que o alegado excesso de execução (caso verificado) se deu porque a agravante, apesar dos esforços, desconhecia o inventário e, consequentemente, os bens e valores que faziam parte do acervo deixado pelo espólio. Assim, a agravada não observou o dever de cooperação e boa-fé processual e não pode ser beneficiada com o arbitramento de honorários advocatícios originados. Defende existir outros bens executáveis tais como cota societária em pessoa jurídica. Afirma que o imóvel herdado foi vendido por valor inferior ao de mercado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o juízo a quo determinou a suspensão do feito, eis que as decisões agravadas determinaram o seguimento do cumprimento somente após a preclusão. Vejamos (ID 204135329 na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em favor da TERRACAP. A exequente informa interposição de agravo de instrumento em face das decisões IDs 199430717 e 195207780. INDEFIRO o pedido de retratação e mantenho as decisões agravadas por seus fundamentos. As decisões recorridas determinam o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas após à preclusão. Desta forma, remetam-se os autos para aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0728000-60.2024.8.07.0000. Com a comunicação do trânsito em julgado do recurso, intime-se a TERRACAP para dar andamento à execução. (...)” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo . Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora